Tribunal: TCU
Processo: 017.505/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a concessão da administração e exploração da infraestrutura do canal de acesso aquaviário ao Porto de Itajaí/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de concessão, da administração e exploração da infraestrutura do Canal de Acesso Aquaviário ao Porto de Itajaí/SC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da IN-TCU 81/2018, dado o escopo definido para a análise e ressalvadas as determinações e recomendações feitas neste Acórdão, que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regular prosseguimento do referido processo de outorga; 9.2. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à publicação do edital: 9.2.1. em caso de novas alterações na modelagem, seja apresentada fundamentação técnica detalhada demonstrando os impactos das alterações no desconto máximo de tarifa, incluindo memória de cálculo atualizada, assegurando transparência, rastreabilidade e segurança jurídica ao processo licitatório, em observância ao art. 5o da Lei 14.133/2021 e ao art. 37, caput , da Constituição Federal; 9.2.2. retifiquem as memórias de cálculo de volumes de dragagem contidas no EVTEA e na planilha de modelagem financeira, assegurando que a otimização das profundidades por trecho, estabelecidas em 15,3m para o canal interno e 16,0m para o canal externo, reflita-se na redução proporcional dos volumes a serem dragados, bem como ajustem os custos de CAPEX no fluxo de caixa do projeto, refletindo os novos quantitativos de dragagem obtidos, visando preservar a modicidade tarifária e a correção do VPL da concessão, conforme princípio do planejamento previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.2.3. retifiquem a memória de cálculo detalhada da Distância Média de Transporte (DMT) global, recalculando-a com base na média ponderada dos volumes de cada trecho, visando eliminar a inconsistência entre o Relatório Técnico e o EVTEA, além de assegurar a rastreabilidade do parâmetro utilizado no cálculo do custo unitário de dragagem, conforme o princípio do planejamento previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.2.4. quanto à revitalização do Molhe de Navegantes, com fundamento no art. 5o da Lei 14.133/2021, revisem o cronograma de investimentos e obrigações constantes do Plano de Exploração do Acesso Aquaviário (PEAA), para compatibilizar o prazo de execução da revitalização urbana com as intervenções de readequação estrutural do Molhe Norte, garantindo coerência executiva entre os projetos e evitando que o aumento do escopo urbanístico comprometa a celeridade das metas de navegabilidade previstas para a Fase 2 da concessão; 9.2.5. quanto à alocação de riscos de engenharia, com fundamento nos arts. 5o e 103 da Lei 14.133/2021: 9.2.5.1. estabeleçam, na minuta de contrato ou nos anexos técnicos, critérios objetivos para a validação das soluções de engenharia no Plano Básico de Implantação (PBI), exigindo que os aportes da União no regime de risco compartilhado (70/30) sejam precedidos de estudos técnicos definitivos que comprovem a necessidade e a modicidade dos custos, evitando a transferência de incertezas de planejamento para a fase de execução; 9.2.5.2. incluam cláusula contratual de "Engenharia de Valor" ou mecanismo análogo de compartilhamento de ganhos de produtividade, garantindo que eventuais otimizações de traçado, reduções de escopo ou inovações tecnológicas identificadas pela concessionária no Plano Básico de Implantação (PBI), resultem na reversão proporcional de benefícios em favor da modicidade tarifária ou na redução dos aportes públicos previstos na matriz de risco; 9.2.5.3. adotem as providências necessárias para que a Antaq disponha de capacidade técnica adequada à análise do Plano Básico de Implantação (PBI) e ao acompanhamento da execução das obras sob regime de compartilhamento; 9.2.6. quanto à alocação de risco de demanda, em atendimento ao art. 18 da Lei 8.987/1995: 9.2.6.1. procedam à revisão do EVTEA, incorporando cronograma fático-temporal realista para a entrada em operação do ITJ01, abstendo-se de utilizar projeções de receita baseadas em capacidades operacionais que comprovadamente só estarão disponíveis em anos subsequentes à conclusão das obras do canal; 9.2.6.2. ajustem a redação da cláusula de compartilhamento de risco de capacidade para assegurar que o reequilíbrio econômico-financeiro por frustração de demanda seja acionado somente se o déficit for sistêmico no complexo portuário como um todo, e não em razão de desempenho insuficiente de terminal específico cuja demanda possa ser absorvida pelos demais terminais; 9.2.7. quanto às minutas contratuais: 9.2.7.1. aprimorem a redação da subcláusula 8.2 do contrato para que a consequência da ausência de manifestação do poder concedente, no prazo de 60 dias, não resulte em anuência tácita; 9.2.7.2. saneiem a ambiguidade dos itens 140 e 141 do Anexo 1 da minuta de contrato, esclarecendo se o terceiro ano de IQS superior a 45 dias deve ser consecutivo aos dois anteriores para início do processo de caducidade, ou se basta que ocorra em algum momento ao longo da concessão; 9.3. determinar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que, previamente à publicação do edital: 9.3.1. faça publicar, no sítio eletrônico relativo à Audiência Pública 3/2024, os documentos técnicos e jurídicos revisados e submetidos à análise do TCU, assegurando que o mercado e a sociedade civil tenham acesso ao projeto em sua configuração final, em observância aos princípios previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência consolidada nos Acórdão 1834/2024-TCU-Plenário e 881/2025-TCU-Plenário; 9.4. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. em projetos futuros em que houver alterações substanciais na modelagem após o período de transparência social, avaliem a realização de sessões públicas complementares ou consultas dirigidas, sobretudo quando houver alteração dos incentivos contratuais e do alinhamento de interesses entre os entes envolvidos; 9.4.2. por ocasião da estruturação do arrendamento definitivo do terminal ITJ01, realizem análise integrada de todas as fontes de receita da Autoridade Portuária de Itajaí, dimensionando a contrapartida financeira do arrendatário para garantir sustentabilidade sem gerar acúmulo desnecessário de recursos que possa comprometer a modicidade tarifária do complexo no longo prazo; 9.4.3. ajustem as minutas do edital e do contrato, desta e de futuras concessões, para que o procedimento de revisão extraordinária siga o rito legal estabelecido na Lei Complementar 214/2025, assegurando que o mecanismo de neutralidade tributária seja implementado conforme os critérios técnicos e os prazos de decisão administrativa nela previstos; 9.4.4. aperfeiçoem a redação das cláusulas referentes à remoção de obstáculos no canal, estabelecendo a cota altimétrica de -16,50 metros DHN como parâmetro técnico obrigatório para a retirada de toda estrutura, mapeada no CAPEX inicial ou identificada futuramente; 9.4.5. avaliem mecanismos a serem adotados pela concessionária para fomentar a capacidade de integração e a evolução do VTS para padrões compatíveis com o VTMIS, ainda que de forma escalonada ao longo da execução contratual, assegurando que o sistema permaneça interoperável com as evoluções tecnológicas que venham a ser adotadas pelos demais agentes do complexo portuário; 9.4.6. quanto à alocação de risco de demanda: 9.4.6.1. realizem análise de sensibilidade que considere a demanda global do complexo portuário, avaliando o potencial de absorção da carga conteinerizada pelos demais terminais do complexo, notadamente a Portonave, visando aprimorar as projeções de receita do EVTEA; 9.4.6.2. estabeleçam diretrizes para a futura licitação do Terminal ITJ01 que vinculem seus marcos de investimento à infraestrutura disponibilizada pela concessão do canal, assegurando a máxima eficiência logística do complexo; 9.4.7. quanto ao Plano de Dragagem: 9.4.7.1. estabeleçam, nas diretrizes de elaboração do Plano de Dragagem, que o estudo de modelagem da sedimentação a ser apresentado anualmente pela concessionária incorpore as recomendações técnicas do Relatório de Balanço Sedimentar, notadamente quanto à sistematização de banco de dados de levantamentos hidrográficos mensais e ao monitoramento da retenção de sedimentos em reservatórios a montante; 9.4.7.2. avaliem a inclusão, no Plano de Exploração do Acesso Aquaviário (PEAA), da obrigatoriedade de instalação de equipamentos de medição de correntes e transporte de sedimentos (como ADCP) em pontos estratégicos do canal, como subsídio técnico para o Comitê de Dragagem na validação das Revisões Extraordinárias decorrentes de assoreamento extraordinário; 9.4.8. nos estudos técnicos de futuros processos de desestatização, avaliem a conveniência e oportunidade de realizar inventário de interferências e obstáculos físicos para as intervenções que apresentem elevada materialidade, abstendo-se de utilizar a sistemática de "vícios ocultos" ou cláusulas genéricas de compartilhamento de riscos para estruturas físicas visíveis e identificáveis na fase de projeto, com o intuito de conferir fidedignidade ao orçamento referencial, garantir a segurança jurídica e mitigar a ocorrência de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de lacunas evitáveis na fase de planejamento; 9.5. recomendar à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. em futuros processos de desestatização, assegure a publicidade das memórias de cálculo relativas às fórmulas paramétricas do Índice de Reajustamento Contratual (IRC) desde a fase de audiência pública, evitando a necessidade de diligências suplementares e garantindo maior previsibilidade aos licitantes; 9.5.2. quanto ao casco soçobrado do navio Pallas: 9.5.2.1. estabeleça, no contrato, mecanismo de governança prevendo participação ativa do Poder Concedente nas tratativas com o Iphan desde o início da concessão, assegurando alinhamento institucional e celeridade na aprovação do Projeto de Salvamento Arqueológico; 9.5.2.2. defina plano de contingência a ser implementado caso a aprovação do Iphan não ocorra em até 12 meses contados da submissão do projeto pela concessionária, incluindo revisão de metas e prazos da Fase 1 ou soluções alternativas que preservem os objetivos da concessão; 9.5.3. quanto à alocação de riscos de engenharia: 9.5.3.1. para os fins estabelecidos no subitem 9.2.5.3, contrate apoio técnico especializado, recorra a Organismo de Inspeção Acreditada (OIA) ou estruture equipe multidisciplinar dedicada à análise do Plano Básico de Implantação (PBI) e ao acompanhamento das obras sob regime de compartilhamento; 9.5.3.2. publique, em sítio eletrônico, memória justificada dos impactos decorrentes da aprovação do Plano Básico de Implantação (PBI), incluindo as soluções técnicas adotadas, variações de quantitativos e otimizações nele definidas, bem como os respectivos reflexos na equação econômico-financeira do contrato e na tarifa praticada, para possibilitar o controle social sobre o regime de compartilhamento de riscos; 9.6. ordenar à AudPortoFerrovia que: 9.6.1. verifique a efetiva implementação e os impactos das seguintes medidas a que se comprometeram o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), previamente à publicação do edital, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020: 9.6.1.1. formalização, no Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), no fluxo de caixa e nas minutas de edital e contrato, da substituição da contribuição inicial única por contribuições anuais de R$ 12 milhões, assegurando que o fluxo de caixa consolidado da Autoridade Portuária de Itajaí reflita o novo modelo de repasses desde a Data de Assunção; 9.6.1.2. inclusão no fluxo de caixa do orçamento atualizado da revitalização do Molhe de Navegantes, no montante de R$ 25.362.191,28, em substituição ao valor original de R$ 896 mil; 9.6.1.3. alocação integral dos riscos de variação de custos da revitalização do Molhe de Navegantes à concessionária, vedando o direito a reequilíbrio econômico-financeiro extraordinário para essa rubrica; 9.6.1.4. inclusão, na minuta do contrato, de mecanismo de compartilhamento de risco de capacidade vinculado ao descasamento cronológico entre a entrega do canal e a entrada em operação do terminal ITJ01; 9.6.1.5. inclusão dos custos de derrocamento no fluxo de caixa do projeto, com exclusão da sobreposição dos volumes de dragagem, e inserção de cláusulas contratuais de compartilhamento de risco para essa rubrica; 9.6.1.6. inclusão, na minuta do contrato, das subcláusulas que detalham o mecanismo de compartilhamento de risco (70/30) para as obras de readequação do canal, e retirada do item "Novo dolfim de amarração oeste" do CAPEX, do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e das minutas jurídicas; 9.6.1.7. supressão dos custos de mobilização da draga TSHD 1.800 m3 do OPEX do projeto; 9.6.1.8. retificação do descompasso temporal entre o cronograma das despesas operacionais (OPEX) do sistema VTS e o cronograma de implantação correspondente; 9.6.1.9. alinhamento da tabela de metas de nível de serviço constante do Anexo 1 da minuta do contrato com as obrigações ativas desde a Data de Assunção; 9.6.1.10. adequação dos pesos do Índice de Reajustamento Contratual (IRC) à modelagem segregada do canal de acesso; 9.6.1.11. promoção das adequações formais e materiais nas minutas de edital e contrato comprometidas nos ofícios de resposta à AudPortoFerrovia; 9.6.1.12. adoção do desconto máximo de tarifa de 9,26% no instrumento convocatório, em substituição ao percentual de 10,43% anteriormente previsto na modelagem; 9.6.2. monitore o cumprimento das determinações e recomendações deste acórdão; 9.7. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 71 da Constituição Federal, no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 4o, inciso II, e 16 da Resolução-TCU 315/2020, que, em geral, nos processos de desestatização ainda não licitados e submetidos ao controle prévio desta Corte na forma da Instrução Normativa-TCU 81/2018: 9.7.1. abstenham-se de promover, após a deliberação plenária e previamente à publicação do edital, alteração que modifique elementos estruturais da modelagem submetida, assim compreendidos, no mínimo, o objeto da concessão, o regime concorrencial e as condições de participação no certame, a matriz de alocação de riscos, bem como a estrutura tarifária e de remuneração, bem como, em juízo de finalidade, qualquer outro elemento cuja modificação seja apta a afetar a equação econômico-financeira do contrato, o nível de competição do certame ou a repartição de riscos entre as partes; 9.7.2. submetam previamente à apreciação desta Corte, em rito próprio da Instrução Normativa-TCU 81/2018, eventual alteração que recaia sobre os elementos estruturantes, referidos no item 9.7.1, sendo facultada a condução simplificada do exame quando a matéria já houver sido substancialmente instruída em fase anterior; 9.7.3. observem que, para os fins dos itens 9.7.1 e 9.7.2, não se consideram alterações estruturais, aptas a exigir novo ciclo fiscalizatório, o cumprimento das determinações e recomendações constantes desta deliberação, nem os ajustes técnicos pontuais que não modifiquem o objeto da concessão, o regime concorrencial, a matriz de alocação de riscos ou a estrutura tarifária e de remuneração, os quais seguem o fluxo ordinário de saneamento previamente à publicação do edital. 9.8. recomendar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em combinação com os arts. 5o e 103 da Lei 14.133/2021 e o art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995, tendo em vista os riscos de seleção adversa e de comportamento oportunístico diagnosticados pela unidade instrutora nesta fiscalização, que: 9.8.1. revisitem e fundamentem expressamente, antes da publicação do edital, a calibragem dos requisitos de qualificação técnica constantes da minuta convocatória, à luz do objeto contratado - qual seja, a garantia das condições de navegabilidade do canal de acesso aquaviário ao Porto de Itajaí, e não a mera execução física da dragagem - considerando, especificamente: 9.8.1.1. a admissibilidade de que a capacidade técnica e operacional adequada à entrega do serviço de navegabilidade esteja comprovada, esteja efetivamente disponível e esteja contratualmente vinculada à execução do empreendimento, ainda que não detida exclusivamente pelo bloco de controle societário da licitante vencedora; 9.8.1.2. a proporcionalidade entre o grau de restrição imposto à forma de aporte da capacidade técnica e o efeito que essa restrição produz sobre o universo competitivo, mormente em mercado global de dragagem reconhecidamente estreito, concentrado em pequeno número de empresas com frotas de TSHD compatíveis com a magnitude e a complexidade técnica da intervenção projetada; 9.8.1.3. a aderência da calibragem adotada aos princípios da competitividade, do planejamento, da eficiência e da modicidade tarifária, tais como consagrados, respectivamente, no art. 5o da Lei 14.133/2021 e no art. 6o, § 1o, da Lei 8.987/1995; 9.8.2. consolidem a fundamentação resultante em documento técnico circunstanciado, a ser juntado aos autos do processo de desestatização e disponibilizado a esta Corte previamente à publicação do edital, do qual conste o enfrentamento individualizado dos riscos diagnosticados nesta fiscalização e a justificativa expressa para a opção adotada. 9.9. dar ciência desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Infra S.A.